Tribunal: TJES
Processo: 5005154-67.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005154-67.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (4)
RECORRIDO: JOSE CARLOS COLOMBO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005154-67.2023.8.08.0014
Recorrente: BANCO PAN S/A
Recorrido: JOSÉ CARLOS COLOMBO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE SOFRE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS JUNTO ÀS PARTES REQUERIDAS. ASSIM, REPUTA INDEVIDAS AS COBRANÇAS, DE SORTE QUE REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS, REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, FORAM ARGUIDAS AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, PRESCRIÇÃO, E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NO MÉRITO, AS REQUERIDAS SUSTENTARAM A EXISTÊNCIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS, DE MODO A IMPOSSIBILITAR QUALQUER PRETENSÃO REPARATÓRIA PELO REQUERENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na peça inicial, para
DECLARAR
inexistente a relação jurídica objeto dos contratos de n°. 735143696 e n°. 323475425-1 e
CONDENAR
a parte ré BANCO PAN S/A a paga à parte autora JOSE CARLOS COLOMBO, nos seguintes termos: a) repetição de
R$ 6.963,54
(seis mil novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), já em dobro, em razão do cartão consignado de n°. 735143696, e repetição de
R$ 13.790,40
(treze mil setecentos e noventa reais e quarento centavos), já em dobro, em razão do empréstimo de n°. 323475425-1. Sobre ambos, acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. b) o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo

índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. Em relação ao réu (BANCO C6 CONSIGNADO S.A, BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e BANCO SANTANDER BRASIL S.A), julgo improcedente o pleito autoral. Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora de R$ 1.436,00 (id’s. 29886947, 29886948 e 29886950) servirá para o abatimento do débito ora fixado em favor da parte requerente, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença, tão somente, quanto à diferença eventualmente apurada. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”
(4). RECURSO DO BANCO PAN S/A.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PELAS RAZÕES ADUZIDAS NO RECURSO INTERPOSTO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E OS REQUERIDOS FORNECEDORES NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA OS NEGÓCIOS JURÍDICOS VERGASTADOS JUNTO AO BANCO PAN S/A E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CELEBROU OS AJUSTES OBJURGADOS. NESTA SENDA, INSTA SALIENTAR, COMO JÁ ME MANIFESTEI EM OUTROS JULGADOS, QUE DIFERENTE DE CONDUTAS CRIMINAIS, NO CASO EM APREÇO O PROVEITO DA CONTRATAÇÃO É REVERTIDA EM PROL DO CONSUMIDOR, TANTO QUE OS CRÉDITOS SÃO FEITOS EM SUAS CONTAS. NA VERDADE, O QUE SE BUSCA É O MAIOR NÚMERO DE CONTRATOS, POIS A REMUNERAÇÃO DOS CORRESPONDENTES É FEITA A PARTIR DO QUANTITATIVO DE “PRODUTOS” VENDIDOS, E PARA TANTO, VALEM-SE DE PRÁTICAS IRREGULARES, COMO O QUE IDENTIFICO NO PRESENTE, “FABRICANDO” CONTRATOS EM NOME DE CONSUMIDORES PARA PERMITIR A SUA REMUNERAÇÃO. NESSE DIAPASÃO, DO QUE SE OBSERVA NOS AUTOS,
É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUE O RECORRIDO NÃO SOLICITOU O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
CONCERNENTE AO CONTRATO Nº 323475425-1, ISSO PORQUE, EMBORA TENHA SIDO CREDITADO VALORES NA CONTA DAQUELE,
NÃO FORA ACOSTADO AO FEITO PROVA DO RECEBIMENTO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR OU DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO MESMO, A COMPROVAR A EFETIVA ADESÃO AO SERVIÇO
.

OUTROSSIM,
CUMPRE DESTACAR QUE O REQUERIDO SEQUER SE DEU AO TRABALHO DE JUNTAR OS CONTRATOS VERGASTADOS, QUAIS SEJAM, Nº 323475425-1 E Nº 0229015270404
, CUJA PROVA SERIA DE FÁCIL PRODUÇÃO, ISTO É, BASTAVA A JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRASSEM A SUPOSTA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES LITIGANTES ACERCA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS EM COMENTO, PORÉM, O REQUERIDO, ASSIM, NÃO O FEZ. A PROPÓSITO,
OS CONTRATOS JUNTADOS EM ID. 7515039, 7515040 E 7515041 (Nº 739809971, Nº 735143696 E Nº 712589082), TRATAM-SE DE DOCUMENTOS ALHEIOS À LIDE, VEZ QUE NENHUMA RELAÇÃO POSSUEM COM A PRESENTE AÇÃO, NÃO SE JUSTIFICANDO A JUNTADA.

NO CASO EM ANÁLISE, EM RELAÇÃO AOS NEGÓCIOS JURÍDICOS Nº 323475425-1 E Nº 0229015270404, O RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, ISSO PORQUE NÃO TROUXE O COMPROVANTE DE TED DOS CONTRATOS DISCUTIDOS NESTES AUTOS, BEM COMO A CÓPIA DESTES.
OUTROSSIM, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NOS SEGUINTES TERMOS:
“[...] o instrumento contratual do empréstimo de n°. 323475425-1 sequer foi colacionado aos autos pela defesa, sem qualquer notícia de que houve transferência dos valores supostamente contratados, não obstante seja inconteste os descontos na aposentadoria do requerente. Deste modo, faz-se imperioso o reconhecimento da inexistência de ambos os negócios jurídicos.”
DESTARTE, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
COM EFEITO, O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS CONFEREM VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES DO RECORRIDO, DE QUE NÃO CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO RECORRENTE, O QUE, A MEU ALVITRE, CONDUZ À PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENDO ASSIM, POR NEGLIGÊNCIA DO BANCO RÉU, QUE ADMITE CONTRATAÇÕES DE MASSA POR MEIO DE CORRESPONDENTES, O AUTOR FOI ENVOLVIDO NUMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA. COM EFEITO,
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DOS SUPOSTOS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DOS CONTRATOS IMPUGNADOS.

ASSIM, NÃO DEMONSTRANDO A ADESÃO AOS SEUS SERVIÇOS, AGIU COM NEGLIGÊNCIA E ASSUMIU O RISCO DE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS AO RECORRIDO, LOGO,
A NULIDADE DO CONTRATO Nº 323475425-1 É MEDIDA IMPERATIVA.

ATO CONTÍNUO, ANTES DE ADENTRAR NO MÉRITO DO PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES OUTRORA COBRADOS DO RECORRIDO, CUMPRE ABRIR UM PARÊNTESE, SOBRE O DECIDIDO NO ATO SENTENCIAL RECORRIDO.
OBSERVO QUE A PRETENSÃO AUTORAL SE RESTRINGE À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÁRIOS CONTRATOS, DENTRE OS QUAIS ENCONTRAM-SE OS DE Nº 0229015270404 E Nº 323475425-1 SUPOSTAMENTE FIRMADOS JUNTO AO BANCO RECORRENTE
, DANOS MORAIS, BEM COMO RESTITUIÇÃO DE VALORES, ATUALIZADOS MONETARIAMENTE E COM JUROS DE MORA. POIS BEM, ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS DO PROCEDIMENTO, PUDE CONSTATAR, DE OFÍCIO, QUE O MAGISTRADO DE PISO EXTRAPOLOU OS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE APRESENTADA PELA PARTE.
UMA SIMPLES LEITURA DA PETIÇÃO INICIAL, NOTA-SE QUE NÃO CONSTA PEDIDO FORMULADO PELA CONSUMIDORA ALUSIVO AO CONTRATO Nº 735143696, CONTUDO, O JUIZ SENTENCIANTE DETERMINOU A NULIDADE DO REFERIDO AJUSTE, BEM COMO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$ 6.963,54 REFERENTE AOS DESCONTOS DECORRENTE DO REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO.
DEVERAS O PROVIMENTO JURISDICIONAL CONFIGURA-SE COMO
ULTRA PETITA
, DEVENDO SER ELIDIDO DA SENTENÇA, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO. INTELIGÊNCIA ARTS. 141 E 492 DO CPC. DESTE MODO, O RECONHECIMENTO NO ATO JUDICIAL CONSISTENTE NA FALTA DE CONGRUÊNCIA ORIUNDA DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL, DE OFÍCIO. LOGO, DECLARO PARCIALMENTE NULO O
DECISUM
. POR OUTRO LADO, ADOTANDO-SE A REGRA DO ART. 1.013, § 3º DO CPC, ENTENDO QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO O RETORNO DO FEITO PARA O PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE, TEM-SE QUE A SENTENÇA
A QUO
ENFRENTOU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES FORMULADO PELA PARTE AUTORA, ACOLHENDO-O. ASSIM, TENHO QUE O CASO SEJA APENAS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO AO DISPOSITIVO RELACIONADO À DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO DESCONTADO DO BENEFÍCIO DO RECORRIDO ALUSIVO AO CONTRATO Nº 735143696, DEVENDO SER DECOTADO DO COMANDO DECISÓRIO, ASSIM COMO QUANTO AO CANCELAMENTO DESTE. DESTA FORMA, ENTENDO QUE O RECURSO DEVA SER PROVIDO EM PARTE, PARA QUE SEJA ANULADA A SENTENÇA NA PARTE
ULTRA PETITA
, CONFORME ACIMA APONTADO, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DO JULGAMENTO.
QUANTO A DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE RECORRIDA/AUTOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 323475425-1, DESTACO QUE A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. NESSE ESTEIO, ENTENDO SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NOS PROVENTOS DO AUTOR PARA QUE OCORRA NA REPETIÇÃO EM DOBRO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, VISTO QUE CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.
QUANTO AOS DANOS MORAIS
1
, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, ELE É DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO.
NESSA LINHA,
ENTENDO POR MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO NA ORIGEM, QUE DENTRO DOS CRITÉRIOS POR ELE ADOTADOS, OBEDECEU A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OUTROSSIM, INSTA CONSIGNAR QUE, FICA RESGUARDADO AO RÉU O DIREITO DE COMPENSAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO, EM INSTRUMENTO PRÓPRIO E TEMPESTIVO, O PAGAMENTO ANTERIOR DO MONTANTE OBJETO DO CONTRATO, EM FAVOR DA AUTORA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, PARA DECOTAR DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA A CONDENAÇÃO DO MONTANTE EQUIVALENTE À
R$ 6.963,54, BEM COMO A NULIDADE RECONHECIDA QUANTO AO CONTRATO DE Nº 735143696. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

____________________________

1

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)